Tribunal: TJBA
Processo: 0025049-09.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0025049-09.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Admar Fontes e outros (2) Advogado(s): ROBERTTO LEMOS E CORREIA, JAMILE JOAZEIRO QUEIROZ IMPETRADO: Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FORMA DE OPOSIÇÃO NO SISTEMA PJE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra decisão que concedeu segurança ao impetrante. 2. O recorrente foi intimado em despachos anteriores para retificar a oposição dos embargos de declaração, uma vez que o recurso foi protocolado como petição comum, em desconformidade com o regramento do sistema eletrônico PJE 2º grau e com o Decreto nº 700/2024. 3. A determinação judicial exigia que a oposição fosse feita pela via específica de petição intermediária, protocolada como "RECURSO INTERNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO", e não como simples petição intermediária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível conhecer de recurso quando o recorrente não atende à determinação judicial de retificação da forma de oposição no sistema eletrônico processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O recorrente foi devidamente intimado para retificar a oposição do recurso interno, com expressa advertência de que a omissão ensejaria o não conhecimento do recurso. 6. O Estado da Bahia manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo para cumprimento da determinação judicial. 7. A inobservância dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal impede o conhecimento do recurso, devendo o recorrente responder pelas consequências de sua negligência. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração não conhecidos. Tese de julgamento: "O não cumprimento de determinação judicial para retificação da forma de oposição de recurso no sistema eletrônico processual constitui vício que impede o conhecimento do recurso por ausência de pressupostos extrínsecos de admissibilidade." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; Decreto nº 700/2024 TJBA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0025049-09.2015.8.05.0000, em que figuram como apelante Admar Fontes e outros (2) e como apelada Secretário da Administração do Estado da Bahia e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça